Tribunal: TJES
Processo: 0014666-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014666-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA SA

APELADO: LEANDRO SOARES SANTOS e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
SEGURO HABITACIONAL – SINISTRO – DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL – COBERTURA SECURITÁRIA – FUNÇÃO SOCIOECONOMICA DO CONTRTATO - BOA FÉ OBJETIVA - PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO NO PERÍODO DE INABITABILIDADE DO IMÓVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CLÁUSULA EXCLUDENTE – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados por vícios de construção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por LEANDRO SOARES SANTOS e ANDRESSA LOUREIRO MORETTO, ora Apelados, em face de CAIXA SEGURADORA S/A, ora Apelante, pretendendo que a última arque com o pagamento das prestações do financiamento do imóvel adquirido pelos Apelados durante o período em que perdurar a inabitabilidade do imóvel, bem como das prestações vencidas a partir da negativa da cobertura securitária.

Pela sentença de fls. 358/363, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) reconhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura em casos de vício de construção; (b) determinar que a Apelante arque com as prestações do financiamento no período em que o imóvel permaneceu inabitável e (c) condenar a Apelante ao ressarcimento dos valores das prestações do financiamento pagas pelos Apelados no período em que o imóvel permaneceu inabitado, atualizados com correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 366v/376, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, que (a) ao contrário do que reconheceu a sentença, é válida a cláusula 6.2 do contrato, cujo teor dispõe que a garantia do seguro só se aplica aos riscos decorrentes de eventos de causa externa, excluindo os defeitos decorrentes de vício de construção, uso, desgaste ou má conservação; (b) o desmoronamento da área de lazer localizada no pilotis do Condomínio Grand Parc Resort teve como causa vício de construção, o que afasta a cobertura securitária e (c) os Apelados devem restituir à Apelante as parcelas do financiamento pagas por esta última no período posterior à desinterdição do imóvel, ou seja, dos meses de Setembro e Outubro de 2019.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais às fls. 382/, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014666-08.2018.8.08.0024

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADOS: LEANDRO SOARES SANTOS E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por LEANDRO SOARES SANTOS e ANDRESSA LOUREIRO MORETTO ora Apelados, em face de CAIXA SEGURADORA S/A, ora Apelante, pretendendo que a última arque com o pagamento das prestações do financiamento do imóvel adquirido pelos Apelados, durante o período em que perdurar a inabitabilidade do imóvel, bem como das prestações vencidas a partir da negativa da cobertura securitária.

Pela sentença de fls. 358/363, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) reconhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura em casos de vício de construção; (b) determinar que a Apelante arque com as prestações do financiamento no período em que o imóvel permaneceu inabitável e (c) condenar a Apelante ao ressarcimento dos valores das prestações do financiamento pagas pelos Apelados no período em que o imóvel permaneceu inabitado, atualizados com correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 366v/376, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, que (a) ao contrário do que reconheceu a sentença, é válida a cláusula 6.2 do contrato, cujo teor dispõe que a garantia do seguro só se aplica aos riscos decorrentes de eventos de causa externa, excluindo os defeitos decorrentes de vício de construção, uso, desgaste ou má conservação; (b) o desmoronamento da área de lazer localizada no pilotis do Condomínio Grand Parc Resort teve como causa vício de construção, o que afasta a cobertura securitária e (c) os Apelados devem restituir à Apelante as parcelas do financiamento pagas por esta última no período posterior à desinterdição do imóvel, ou seja, dos meses de Setembro e Outubro de 2019.

Pois bem.

Nos termos delineados, cinge-se a presente controvérsia em analisar se a MMª. Juíza de Direito
a quo
agiu com acerto, ou não, ao declarar a abusividade da cláusula inserida em contrato de seguro habitacional que prevê a exclusão de cobertura nas hipóteses de danos causados por vícios de construção.

O caso vertente cuida de situação notoriamente conhecida no Estado do Espírito Santo, relativamente ao desabamento de parte da estrutura do Condomínio Grand Parc Resort, localizado no bairro Enseada do Suá, no Município de Vitória, que culminou com a necessidade de desocupação de todos os moradores dos apartamentos do respectivo condomínio, em razão dos riscos estruturais.

Importa destacar que não se controverte, na presente demanda, a ocorrência do sinistro, tampouco a responsabilidade das construtoras pelos vícios estruturais e pelos danos causados aos respectivos moradores, cuidando-se de fatos tidos por inequívocos.

A discussão gira, exclusivamente, em torno da exigibilidade, ou não, da cobertura contratual dirigida ao pagamento das prestações do financiamento do imóvel dos Apelados durante o período em que estes (Apelados) permaneceram fora de sua residência, à luz do disposto na cláusula 7º, do instrumento negocial, a saber (fls. 88):

"CLÁUSULA 7ª – PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS DAS COBERTURAS DE NATUREZA MATERIAL

7.1.
São indenizáveis até o limite máximo de garantia definido nestas condições, os prejuízos materiais resultantes de:

a) danos materiais ao imóvel, diretamente resultante dos riscos cobertos;

b) danos materiais ao imóvel, objeto do seguro, comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o agravamento do sinistro, minorar o dano, salvar o imóvel, ou evitar a propagação do sinistro;

c) danos materiais ao imóvel, diretamente relacionados com a impossibilidade de remoção ou proteção de salvados, por motivo de força maior;

d) os encargos mensais do financiamento, assim entendidos como as prestações do mútuo habitacional arcadas pelo mutuário junto ao agente financeiro e as atualizações monetárias contratualmente previstas, enquanto perdurar a inabitabilidade do imóvel em decorrência de sinistro coberto por estas condições."

Em sua defesa, a Apelante alega haver previsão expressa no contrato excluindo a cobertura nas hipóteses de sinistros decorrentes de vícios de construção, fazendo menção à cláusula 6 do contrato, em especial o item 6.2, parte final (fls. 87v),
in verbis:

"6.1 - Os imóveis dados em garantia dos financiamentos acham-se cobertos por este seguro contra os seguintes riscos:

[...]

c) Desmoronamento total do imóvel;

d) Desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigar ou outro elemento estrutural.

6.2 Com exceção dos riscos de incêndio e explosão, que poderão ter origem no próprio imóvel ou resultar de causa externa, todos os demais citados nesta cláusula, deverão ser decorrentes de eventos de causa externa, assim entendidos os causados por forças ou agentes que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, ou causados por vícios de construção.

6.3. Caso haja necessidade de desocupação do imóvel por inabitabilidade, em decorrência de sinistro coberto pela seguradora nos riscos de DFI, é prevista a indenização, correspondente aos encargos mensais do financiamento, respeitado o limite referido no item 13.2 destas condições."

Em que pese a alegação recursal, revela-se escorreita a conclusão da sentença ao consignar que “
em relação ao item “6.2”, consoante já enfrentado neste pronunciamento, as disposições do presente feito se subsomem à disciplina consumerista e, conforme disciplina o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, I, são abusivas as cláusulas que “impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos”, o que se aplica ao caso dos autos
”.

O referido entendimento se coaduna com a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça que tem reconhecido a abusividade da cláusula contratual excludente de responsabilidade securitária nas situações de sinistros decorrentes de vícios construtivos.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 1.025 DO CPC. 2. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 3. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA DE DANOS CAUSADOS POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SOBRE O TEMA. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito.

2. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF.

3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, firmado com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados pelos vícios de construção.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.303.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO PODE SER EXCLUÍDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados pelos vícios de construção. No caso, não estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte, o provimento do recurso especial, com o fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem, é medida que se impõe.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.019.279/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, por estar a sentença amparada em entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não merece acolhida a pretensão recursal.

No que concerne à alegação recursal referente à pretensa obrigação dos Apelados de restituírem à Apelante as parcelas do financiamento pagas por esta última no período posterior à desinterdição do imóvel, ou seja, dos meses de Setembro e Outubro de 2019, observa-se que a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na sentença, expressamente, que os Apelados devem arcar com os valores do financiamento a partir da retomada da ocupação do imóvel devidamente autorizada pelo Poder Público, delimitando, assim, o âmbito de incidência da obrigação contratual, nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, CONDENO a Demandada ao ressarcimento dos valores pagos pelos Demandantes do financiamento no período em que os imóveis se encontraram inabitáveis, até a manifestação oficial pelo Poder Público de autorização para ocupação dos imóveis, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores incidirão juros de 1% ao mês da citação e correção monetária a partir do desembolso.

ADVIRTO aos Demandantes sobre a necessidade de pagamento das demais parcelas do financiamento, a partir da retomada da ocupação do imóvel devidamente autorizada pelo Poder Público, com a necessidade de ser efetuado o pagamento da contraprestação ao banco Demandado, estando este autorizado a efetuar as medidas cabíveis de cobrança em caso de inadimplemento.

(...)”

Em decorrência do referido comando sentencial, acaso existente, eventualmente, saldo em favor da Apelante, poderá ser o valor compensado com os montantes devidos aos Apelados, em ulterior cumprimento de sentença.

Assim, denota-se que a sentença hostilizada afigura-se escorreita, não merecendo acolhida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais, tendo em vista que a sentença foi publicada antes da vigência do novo Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 29/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator
. Sessão 29.08.23.